Tribunal: TJMT
Processo: 1040199-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELANTE(S): WANDERLEI GERALDO DA SILVA
APELADO(S): JANAINA ALVES SILVA
EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO. CONDUTOR EMBRIAGADO. CNH VENCIDA. LESÕES CORPORAIS E MUTILAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Wanderlei Geraldo da Silva contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), danos estéticos (R$ 15.000,00) e danos materiais (R$ 2.370,89), em razão de acidente de trânsito que vitimou Janaina Alves Silva, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de nexo causal entre a abertura da porta do veículo do requerido, em via pública, e o acidente que ocasionou a mutilação parcial do dedo da autora, analisando-se a alegação de culpa concorrente da vítima, bem como a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O boletim de ocorrência, o teste de etilômetro (0,57 mg/L) e a confissão parcial do apelante comprovam a condução sob efeito de álcool, com CNH vencida, além da abertura da porta do veículo em via movimentada, configurando ato ilícito culposo (arts. 186 e 927 do CC).
4. Não restou demonstrada culpa concorrente da vítima, que trafegava regularmente em “corredor” de veículos, sendo a causa determinante do acidente a conduta imprudente do réu.
5. Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos contemporâneos ao fato, abrangendo despesas médicas, medicamentos, transporte alternativo e conserto da motocicleta (art. 402 do CC).
6. A mutilação parcial do dedo da vítima configura dano estético autônomo, cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387/STJ. Os valores fixados (R$ 15.000,00 para cada espécie) são proporcionais à gravidade do evento e compatíveis com precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Caracterizado o ato ilícito por condutor que, embriagado, com CNH vencida e de forma negligente, permitiu a abertura da porta de seu veículo em via movimentada, responde integralmente pelos danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito, não se configurando culpa concorrente da vítima que trafegava em corredor de veículos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 402; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 162, V, e 165.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1001810-67.2020.8.11.0015, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0026746-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25/01/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0025417-73.2005.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040199-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JANAINA ALVES SILVA - CPF: 089.937.351-82 (APELADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), WANDERLEI GERALDO DA SILVA - CPF: 396.534.471-49 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025